Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECEBEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA AGRAVADA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA OBSTAR OS ATOS CONSTRITIVOS PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. FASE INICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. 1.1. Nesta via recursal, a recorrente pleitea a concessão de efeito suspensivo com o fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Argumenta que o agravado não fez juntada de qualquer ato que comprovasse que o executado, ora agravante, tenha agido com má-fé, que tenha tentado ocultar patrimônio, confusão patrimonial ou tentativa de ocultação de patrimônio, “apenas a mera alegação de que as tentativas de bloqueio foram infrutíferas”. 1.2. Em contrarrazões, o agravado pugna, preliminarmente, pela inclusão do nome do sócio no polo passivo da demanda ao argumento de que, ainda que não conste seu nome no presente agravo, por ausência de citação, entende que o agravante, ao agravar a decisão guerreada, se apresentou espontaneamente ao processo. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
2. Inclusão do sócio no polo passivo da demanda - rejeição. 2.1. De acordo com a decisão agravada, se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujos sócios indicados no contrato social, deverão ser citados para requererem as provas cabíveis. 2.2. Dessa forma, não há margem nesta via de cognição a discussão acerca da inclusão de supostos sócios no polo passivo da demanda, uma vez que tal requerimento demanda dilação probatória, ao crivo do contraditório, nos termos da decisão agravada.
3. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado visando o pagamento advindo de sentença que decretou a rescisão contratual de compra de imóvel com a restituição de valores pagos inclusive comissão de corretagem e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. De acordo com o citado dispositivo legal, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica consagra a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas. 4.1. Da análise dos autos, verifica-se que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 02/03/2017 e crédito discutido teve sua formação em 07/07/2018, sendo que o feito foi suspenso por 6 meses. Após a aprovação do plano de recuperação judicial, o executado requereu a extinção da execução. 4.2. Ocorre que, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do respectivo pedido. No caso, o trânsito em julgado da sentença do processo que deu origem ao cumprimento de sentença se deu em 3/7/2018, data posterior ao deferimento da recuperação. Consequentemente foi dada continuidade aos atos expropriatórios.
5. A decisão agravada deferiu, neste momento, a instauração do incidente. Ao contrário do alegado pelo agravante, o juiz não determinou a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas autorizou a instauração do incidente para oportunizar a produção de provas. Somente ao final do incidente, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa, é que o juiz decidirá se é o caso de desconsiderar a personalidade da Pessoa Jurídica (art. 136, parágrafo único do CPC). 5.1. Portanto, inexiste a urgência do pleito que justifique a medida liminar, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, o incidente encontra-se em fase inicial, razão pela qual não há se falar em iminente risco de constrição do patrimônio dos sócios. 5.2. Precedente: “(...) 5. Uma vez preenchidos os pressupostos específicos, possível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, na esteira de precedentes julgados pelo e. STJ. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (07401926420208070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021).
6. Agravo de instrumento improvido.